Tribunal: TJDFT
Processo: 0741398-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741398-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANE MARIA ALVES MATEUS, ISABEL LAMAR CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelas autoras contra decisão que, em ação de cobrança ajuizada perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, as agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Alegam que os contracheques não refletem sua real disponibilidade financeira, tendo em vista os descontos compulsórios e despesas essenciais de subsistência. Defendem, ainda, que o litisconsórcio ativo facultativo não pode ser utilizado como fundamento para afastar a gratuidade, pois a avaliação da hipossuficiência deve ser individualizada. Requerem, assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ausente o preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. Em relação à agravante Isabel Lamar, os contracheques juntados na origem apontam que a parte é servidora pública, atua no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde e recebe remuneração bruta da ordem de R$ 16.000,00 - superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal -, e líquida na faixa de R$ 11.000,00, após abatimentos que incidem sobre o contracheque (ID 248256100). Não há informações sobre empréstimos ou dívidas da agravante que comprometam sua subsistência, de modo que a parte tem condições de arcar com as despesas processuais. Em relação à agravante Raiane Maria, os contracheques também indicam renda bruta superior ao limite da Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública, sendo o valor líquido auferido na faixa de R$ 6.000,00, tendo meses que o valor alcançou R$ 11.000,00 (ID 248256097). Ademais, consoante exposto na decisão agravada, embora a gratuidade de justiça seja analisada de forma individual em relação aos litisconsortes, deve-se considerar que as despesas processuais serão rateadas entre eles, o que reduz os encargos a serem assumidos pelas partes. Assim, os elementos do processo não revelam circunstância que enquadrem a situação das agravantes como economicamente hipossuficiente de modo a necessitarem do benefício da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w